Tribunal: TJDFT
Processo: 0751653-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO E APLICA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. PATAMAR MÁXIMO (5%). JUSTIFICADA A INCIDÊNCIA DA MULTA. AUSENTE MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial – acórdão de Turma Cível desta Corte – que negou provimento a agravo interno do impetrante, assim como o condenou ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC em seu patamar máximo, correspondente a 5% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se o cabimento da impetração de writ contra ato judicial, passando pela existência de motivos para: (i) fundamentar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o do CPC, e (ii) fixar seu valor acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal, ante a existência de sistema próprio criado para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios.
4. A jurisprudência pátria, em consonância com a legislação específica, consolidou o entendimento de que o Mandado de Segurança contra ato judicial só é cabível quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, não haja instrumento próprio para sustar a eficácia do ato; e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva. Além disso, o ato judicial não pode ter transitado em julgado.
5. Segundo o §5o do art. 1.021 do CPC, uma vez aplicada a multa do §4o, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da sanção – peculiaridade capaz de, à sua maneira, satisfazer um dos requisitos para a admissão do writ contra ato judicial (não haver instrumento próprio para combater e sustar a eficácia do decisum).
6. A multa fundada no art. 1.021, §4o, do CPC não é automática e pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, a ponto de sua simples interposição ser considerada abusiva ou protelatória – o que restou evidenciado pelo ato coator.
7. Mesmo considerando a discricionariedade do julgador, a aplicação de multa no patamar máximo indicado pela norma deve vir acompanhada de fundamentação. Sem justificativa concreta, a decisão que fixa multa acima do mínimo legal pode ser considerada, além de imotivada, arbitrária e desproporcional – incorrendo em patente ilegalidade a ser sanada pela via do writ.
V. DISPOSITIVO:
8. Segurança parcialmente concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 1.021, §§4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 267 e no 268; STJ, AgInt no MS no 30.015/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 23.04.2024, AgInt nos EREsp no 1.120.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.08.2016; TJDFT, Acórdão no 1611285, Rel. Des. Alfeu Machado, Conselho Especial, j. 07.06.2022, Acórdão no 1405597, Rel. Des. Fátima Rafael, Conselho Especial, j. 15.03.2022, Acórdão no 1347961, Rel. Des. Carmelita Brasil, Conselho Especial, j. 15.06.2021, Acórdão no 1330747, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 06.04.2021.